Tribunal: TJMT
Processo: 0026884-77.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026884-77.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRAVO BENEFICIAMENTO DE TRIPAS LTDA - ME - CNPJ: 04.095.400/0001-89 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), GERENTE DE CONTROLE DE CREDITO, DA ANTECIPACAO E DAS DEDUCOES DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), GERENTE DA GERENCIA DE ANALISE DA RECEITA PUBLICA (APELADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPORTAÇÃO – SALDO DE CRÉDITO DE ICMS - TRANSFERÊNCIA À TERCEIROS – LIMITAÇÃO PELO RICMS/MT EM 40% DO VALOR DA OPERAÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – AUTOAPLICABILDIADE DO ARTIGO 25 DA LEI KANDIR - RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

Nos termos da Lei Kandir, a operação de compensação de débitos com créditos aperfeiçoa-se antes da operação, na qual, havendo saldo de crédito de ICMS, nasce a possibilidade de transferência pelo contribuinte.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o art. 25, § 1º, inc. II, da Lei Complementar n. 87/1996 possui autoaplicabilidade, não dependendo de outras normas para produzir efeitos.

“
Não é dado ao legislador estadual qualquer vedação ao aproveitamento dos créditos do ICMS, sob pena de infringir o princípio da não-cumulatividade, quando este aproveitamento se fizer em benefício de qualquer outro estabelecimento seu, no mesmo Estado, ou de terceiras pessoas, observando-se para tanto a origem no art. 3º”
(AgRg no AREsp 187.884/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Primeira Turma, DJe 18/6/2014).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Bravo Beneficiamento de Tripas Ltda.
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do
Sr. Gerente de Controle do Crédito, da Antecipação e das Deduções da SEFAZ/MT, Gerente de Conta Corrente Fiscal/GCCF, da SEFAZ/MT
e do
Sr. Gerente de Análise da Receita Pública da SEFAZ/MT
, denegou a segurança, que consistia em garantir a transferência integral dos créditos de ICMS oriundos de operações de exportação.

Em sede preliminar, a Apelante aduz que a sentença é nula, em razão de ausência de fundamentação, uma vez que apenas teria reproduzido jurisprudências, violando, deste modo, o previsto no artigo 489, § 1º, incs. IV e V, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, a Apelante assevera que seu direito à transferência integral do saldo credor do ICMS a terceiros, sem que sejam impostas limitações, tem aparo legal, em consonância ao disposto no art. 3º. II, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 87/96, e art. 155, inc II, § 2º, inc. X, alínea “a”, da Constituição Federal.

Consigna que exporta seus produtos, não tendo como efetivar o aproveitamento de seus créditos de ICMS em operações internas, por meio de compensação, bem como não possui outro estabelecimento neste Estado para que, à este, pudesse transferir os créditos de ICMS, de modo que a única maneira de aproveitar esse benefício é por meio da transferência dos mencionados créditos, de forma integral, à terceiros.

Afirma que, malgrado tenham os Impetrado/Apelados reconhecido a manutenção do seu crédito relativo ao imposto, advindo da entrada de mercadoria a ser utilizada em operações de exportação, a teor do disposto no art. 72, 1 “a” do RICMS, estabelecem limitação indevida de transferência integral do referido imposto à terceiros.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença singular para conceder a segurança postulada, a fim de possibilitar a transferência integral dos créditos de ICMS à terceiros.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Ids. 5738860/5738862).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso (Id. 7060049).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020